Tribunal: TJPA
Processo: 0007051-87.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007051-87.2019.8.14.0048

APELANTE: RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO. DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Rosario da Silva contra sentença que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos relacionados à alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado e aos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor. O apelante sustenta ausência de prova válida da contratação, inexistência de comprovação idônea da transferência dos valores e ocorrência de descontos indevidos em verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário autorizam a repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.

A instituição financeira possui o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante prova robusta da contratação e da efetiva disponibilização do numerário.

5.

A ausência de instrumento contratual assinado e de comprovante bancário idôneo da transferência dos valores impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

6.

Documentos unilaterais, registros internos e meros indicativos de crédito desacompanhados de autenticação não comprovam manifestação válida de vontade do consumidor.

7.

Os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar impõem maior rigor na análise probatória, sobretudo em relação a consumidor idoso e hipossuficiente.

8.

A inexistência de engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo, diante da violação à boa-fé objetiva e da redução indevida de verba alimentar.

10.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar de forma robusta a contratação de empréstimo consignado e a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

2.

Documentos unilaterais e registros internos desacompanhados de autenticação não constituem prova suficiente da contratação bancária.

3.

A ausência de comprovação válida da contratação autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido e enseja reparação indenizatória.

5.

A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável caracteriza violação à boa-fé objetiva e atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 2598788/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 08003097020198140029, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08032544820238140301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00041203120198140107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id nº
27430012
, fundamentou-se, em síntese, no reconhecimento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Não obstante, entendeu o magistrado singular que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, notadamente por meio de documento que indicaria a disponibilização do valor em favor do autor, o qual não foi especificamente impugnado. Destacou, ainda, que o contrato de mútuo não exige forma solene, podendo sua existência ser comprovada por outros meios admitidos em direito, concluindo pela inexistência de ilicitude na conduta do banco réu. Ao final, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id nº
27430013
), o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de provas aptas a comprovar a contratação do empréstimo consignado; (ii) a inexistência de instrumento contratual válido, bem como a ausência de comprovação idônea da efetiva transferência dos valores supostamente contratados, alegando que o documento apresentado pelo banco consistiria em mero “print” unilateral, desprovido de autenticidade; (iii) a sua condição de consumidor hipossuficiente, idoso e vulnerável, circunstância que exigiria maior rigor probatório por parte da instituição financeira; (iv) a ocorrência de prática abusiva por parte do banco, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário; e (v) a necessidade de reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência da contratação, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, inclusive com majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%. Ao final, requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id nº
27430018/27430019
), nas quais a instituição financeira sustenta, em síntese: (i) a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a regular contratação do empréstimo, bem como a disponibilização dos valores ao apelante; (ii) a inexistência de qualquer ato ilícito, dano material ou moral a ser reparado; (iii) a ausência de comprovação mínima das alegações autorais, destacando que o apelante não trouxe aos autos documentos aptos a infirmar a contratação, como extratos bancários ou histórico de créditos; e (iv) a improcedência do recurso, com eventual reconhecimento de litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da existência, validade e eficácia de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A., bem como à análise da suficiência do acervo probatório produzido pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação, diante da alegação autoral de inexistência do negócio jurídico e de descontos indevidos em benefício previdenciário, com reflexos na pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, conforme consagrado na Súmula nº 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que o consumidor, parte hipossuficiente técnica e informacional, alega não ter celebrado o contrato que ensejou descontos em seu benefício.

A controvérsia, todavia, não se resolve apenas com a inversão do ônus probatório, sendo imprescindível analisar se a instituição financeira logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem entendeu comprovada a contratação com base em documento que indicaria a disponibilização de valores em favor do autor, ainda que ausente a juntada do instrumento contratual.

Todavia, data venia ao entendimento adotado na sentença, a prova produzida mostra-se insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto a instituição financeira não trouxe aos autos instrumento contratual válido nem comprovante idôneo da efetiva disponibilização do numerário.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em demandas que discutem a existência de contratação bancária, incumbe à instituição financeira comprovar de forma robusta a regularidade do negócio jurídico, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais ou meros registros internos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que, "(...)
na hipótese em que não há a comprovação da contratação válida e regular, o negócio é considerado juridicamente inexistente, gerando, assim, o direito do consumidor em repetição de indébito e danos morais", fixando a respectiva indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2598788 MS 2024/0082581-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a jurisprudência segue a mesma linha de entendimento, exigindo prova robusta da contratação, especialmente em casos envolvendo consumidores idosos e hipossuficientes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação cível, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a transferência dos valores; (iii) verificar se é cabível a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático do recurso está autorizado pelo art. 932, V, do CPC, sobretudo quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a validade do contrato nem a efetiva liberação dos valores, apresentando apenas extrato unilateral e documento sem autenticação, insuficientes para comprovar a avença. 6. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço. 7. Configurada má-fé na cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento:
3. A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade do contrato e a liberação dos valores, não se prestando à prova documentos unilaterais desacompanhados de autenticação.
4.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a devolução em dobro e a indenização por danos morais.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003097020198140029 26254068, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos, ajuizada por Américo Farias da Costa, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 807676273, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. 2 - A questão em discussão consiste em verificar: (A) se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (B) se a ausência de documentação hábil para comprovar a regularidade do negócio jurídico autoriza a repetição do indébito em dobro; e (C) se os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso ensejam a reparação por danos morais. 3 - O recorrido, idoso e aposentado, enquadra-se na condição de hipervulnerável, impondo-se a aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), devidamente autorizada pela verossimilhança das alegações e pela sua hipossuficiência técnica. 4 - A instituição financeira não logrou demonstrar a regularidade do contrato supostamente celebrado nem a efetiva disponibilização dos valores, apresentando documentação inconsistente e sem validade jurídica, o que compromete a sua pretensão recursal. 5 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, sendo aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da manutenção prolongada de descontos indevidos em benefício alimentar. 6 - O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da conduta ilícita e dos prejuízos sofridos pelo consumidor idoso, que teve sua fonte de subsistência reduzida indevidamente por ato da instituição financeira, configurando violação à dignidade da pessoa humana. 7 - O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução. 8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032544820238140301 29531556, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso sob exame, verifica-se que o apelado não juntou aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, tampouco apresentou comprovante bancário idôneo da efetiva transferência do numerário, limitando-se à apresentação de documento unilateral, sem autenticação, o que se revela insuficiente à comprovação da contratação.

Tal circunstância, aliada à negativa expressa do consumidor, evidencia o não cumprimento do ônus probatório que incumbia à instituição financeira.

Ressalte-se que, em hipóteses como a presente, a simples indicação de crédito ou a juntada de registros internos da instituição financeira não se presta, por si só, a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios que evidenciem a anuência inequívoca do contratante.

Além disso, deve-se considerar que os descontos foram realizados em
benefício previdenciário
, circunstância que agrava a situação do consumidor e impõe maior rigor na análise da prova, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Diante desse cenário, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência da contratação.

Consequentemente, os descontos realizados mostram-se indevidos, ensejando a restituição dos valores.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, não há demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma dobrada.

No tocante aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A jurisprudência do TJPA segue a mesma orientação, reconhecendo o abalo moral decorrente de descontos indevidos, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

No caso concreto, considerando as circunstâncias dos autos, a natureza alimentar do benefício atingido e os parâmetros adotados por esta Corte, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e:

(I) declarar a inexistência da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos;

(II) condenar o BANCO BRADESCO S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(III) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente a partir da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ;

(IV) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre
o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026